Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-93.2021.8.11.0011
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002059-93.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VD CRED LTDA - CNPJ: 39.914.703/0001-60 (APELANTE), ROBSON CANDIDO SALINAS DA SILVA - CPF: 037.247.401-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VALDINEI MARTINS DOS SANTOS - CPF: 441.991.711-34 (APELADO), CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO - CPF: 014.407.410-93 (ADVOGADO), VD CRED LTDA - CNPJ: 39.914.703/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1002059-93.2021.8.11.0011

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: VALDINEI MARTINS DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA DA AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratarem de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo 34 do CDC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora.

Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de ser pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)
, no decorrer da ação, em nenhum momento se dignou a autora em depositar em juízo o valor de R$ 10.000,00 que fora creditado em sua conta de forma indevida, ou seja, ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

No caso, como o citado valor se encontra à disposição da autora em sua conta desde a data do crédito (06/2021), ou seja, há mais de dois (02) anos, não há como condenar o requerido em danos morais, visto que, no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos.

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
VALDINEI MARTINS DOS SANTOS
, para:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes;
b
) condenar as partes requeridas, solidariamente, a pagar à parte autora a quantia de R$10.000,00 a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, pro rata, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação;
c
) reconhecer que a parte requerente deve devolver a quantia de R$10.000,00 atualizado pelo INPC, sem incidência de juros, às partes requeridas, visto que se trata de crédito indevido realizado em sua conta corrente e,
d
)
condenar a parte requerida ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 15% do valor da condenação.

Preliminarmente argui o recorrente a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que não realizou nenhum contrato com a autora, mas sim o
BANCO VD CRED.

No mérito, insiste na tese de ausência de responsabilidade quanto à eventual pagamento de valores à autora, porquanto entende que restou comprovada a inexistência de vínculo contratual entre as partes face à contratação com o
BANCO VD CRED
.

No mais, aduz
que a autora/apelada não faz jus a nenhuma espécie de indenização, face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença. Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral.

Contrarrazões no ID nº 141578224, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Arguiu o requerido/apelante
BANCO BRADESCO S/A
, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que
não realizou nenhum contrato de empréstimo com a autor, mas sim o

BANCO VD CRED
, sendo que no caso atuou apenas como prestador de serviços financeiros.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isso porque, tratam-se as empresas requeridas de pessoas jurídicas conveniadas, tanto é que o produto – mútuo – comercializado pela
VD CRED LTDA
foi descontado na conta da parte autora pelo
BANCO BRADESCO S/A.
Nesse liame, a arrecadadora e a empresa que comercializa o produto ao consumidor pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, consoante artigo 34 do citado diploma legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO DA SEGURADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE QUE POR SI SÓ NÃO ENSEJA OFENSA MORAL – QUANTIA MÓDICA - AUSÊNCIA DA EFETIVA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratarem de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
. Na esteira da jurisprudência do STJ, o mero desconto de valores em conta não caracteriza dano moral, o qual somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, quais sejam, dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. In casu, a condenação por danos morais deve ser afastada, posto que, o simples fato de ter havido desconto desautorizado na conta bancária da autora, o prejuízo material ínfimo contabilizado será ressarcido integralmente. Além do mais, não restou comprovado nos autos a efetiva violação aos direitos de sua personalidade. Recurso conhecido e parcialmente provido [...]. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0814112-27.2020.8.12.0002, Dourados, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 15/07/2022, p: 19/07/2022)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, e
xtrai-se dos autos que a autora
VALDINEI MARTINS DOS SANTOS
,
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
em face da empresa
VD CRED LTDA
e do
BANCO BRADESCO S.A
, aduzindo, em síntese, que
após o decreto de sua aposentadoria, foi procurada, via telefone, pelos prepostos dos requeridos, sendo que na ocasião lhes ofertaram empréstimo consignado.

Esclareceu que após uma breve explicação de como funcionária o citado empréstimo, a pedido dos atendentes dos requeridos, encaminhou sua foto para um suposto estudo de viabilidade do empréstimo.

Aduziu, no entanto, apesar de não ter assinado nenhum contrato, ou mesmo concordado com seus termos, pelos requeridos foi creditado em sua conta corrente o valor de R$10.000,00, com prestações no valor de R$240,00 as quais seriam posteriormente descontadas de seu benefício.

Informou que entrou em contato com os prepostos dos requerido enfatizando que não tinha interesse no citado empréstimo e, por isso, solicitou a emissão de um boleto para devolução do citado valor, todavia, não obteve êxito.

Sustentou que
não conseguiu a cópia do contrato perante os requeridos; que não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão de eventuais descontos consignados na sua conta corrente ou benefício previdenciário, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por dano moral.

Citados, os requeridos apresentaram contestação nos IDs nºs
141578178 (Bradesco)
e
141578193 (VD CRED LTDA), sendo que, preliminarmente
, ambos arguiram suas ilegitimidades para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que não realizaram nenhum contrato com a autora, atribuindo, assim, um ao outro, eventual responsabilidade pela contratação do empréstimo em discussão.

No mérito, ambos os requeridos
sustentaram a legalidade do empréstimo, visto que de devidamente contratado, motivo pelo qual pugnaram pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo Dr. Jorge Hassib Ibrahim.

Inconformado, recorreu o requerido
BANCO BRADESCO S.A
.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réus enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia aos requeridos a demonstração dos fatos constitutivos de seus direitos, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que os requeridos não se desincumbiram de seu ônus probatório, porquanto não acostaram aos autos a cópia do contrato de empréstimo consignado em discussão e que deu origem aos descontos na conta corrente ou benefício previdenciário da autora, consoante alegaram em suas contestações.

Portanto, não tendo os requeridos comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato em discussão, bem como os débitos/descontos dele decorrentes na conta/benefício da autora (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. ”

(TJMT – RAC Nº 1000553-45.2019.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. ”

(TJMT – RAC Nº 1001311-26.2019.8.11.0013, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 04/11/2020)

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, razão assiste ao requerido – BANCO BRADESCO S/A.

Isto porque, no caso, nada constou da sentença recorrida, mas ainda que tenha ocorrido eventuais descontos indevidos no benefício de aposentadoria da autora, de se destacar que na hipótese, não restou demonstrado que tal fato tenha lhe causado abalos extraordinários que extrapolaram os limites do mero dissabor cotidiano.

Aliás, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO DESPROVIDO.

1. Se, da simples verificação dos documentos juntados aos autos, é possível depreender as incongruências entre os documentos pessoais da consumidora e aquele juntado ao contrato fraudulento, fica configurada a falha no dever de cautela por parte da empresa. 2. Não demonstrada a legitimidade do contrato de empréstimo, o fato de a instituição bancária ter transferido valores para a conta da suposta consumidora não é capaz de convalidar o vício.

2. Os contratos de mútuo são vínculos bilaterais de vontade, de forma que o ato unilateral de uma das partes não supre a falta de consentimento da outra.

3. A declaração de nulidade do negócio jurídico implica na total restituição das partes ao status quo ante, tanto em relação à consumidora quanto à instituição financeira. Dessa maneira, tanto a empresa quanto a consumidora deverão restituir as quantias indevidamente recebidas. Não se trata de uma decisão extra petita, mas sim de uma consequência necessária ao deferimento da pretensão de anulação do vínculo.

4. Em relação aos danos morais, é certa a existência de aborrecimentos diante da existência de fraude na contratação de empréstimos bancários, contudo, não existem elementos nos autos a demonstrar ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, não sendo, pois, passível de indenização a título de danos morais.

5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação Adesivo conhecido e não provido. ”

(Acórdão 1356122, 07025217420208070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág:

Sem Página Cadastrada.)

Ademais, de se destacar que, não obstante tenha a autora asseverado em sua petição inicial
“[...]
que não queria o empréstimo [...]” e que [...] não o utilizou [...]. ”
(Sic. ID nº 141576288 - Pág. 2), certo é que desde o ajuizamento da ação, em nenhum momento se dignou em consigna-lo em juízo, ou seja,
ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

No caso, como o citado valor se encontra à disposição da autora em sua conta desde o crédito (06/2021), ou seja, há mais de dois (02) anos,
tem-se que tal fato também corrobora para a ausência/negativa de condenação do requerido em indenização por danos morais,
visto que no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos.

Aliás, nesse sentido, colaciono ementa de caso semelhante julgado recentemente por esta colenda 2ª Câmara de Direito Privado e de minha relatoria,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA A AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, restou incontroversa a ausência da contração do empréstimo consignado em discussão entre as partes, porquanto não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de ser pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019), no decorrer da ação, em nenhum momento se dignou a autora em depositar em juízo o valor de R$ 2.895,62 que fora creditado em sua conta pelo requerido, ou seja, ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

No caso, como o citado valor se encontra à disposição da autora em sua conta desde o crédito (10/08/2018), ou seja, há mais quatro (04) anos, não há como condenar o requerido em danos morais, visto que, no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos, afigurando-se tal situação em praticamente uma indenização de forma indireta.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. ”

(TJMT – RAC Nº 1000454-65.2019.8.11.0017, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022)

Destarte, neste tópico a sentença merece reforma.

Da verba de sucumbência.

No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: Declaração da inexistência do contrato de empréstimo consignado e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) excluir a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral.

b)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023